Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), N J CAYRES JUNIOR LTDA - CNPJ: 33.675.554/0001-48 (AGRAVANTE), BETANIA NOGUEIRA ALVES - CPF: 014.867.881-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, restou presente a probabilidade do direito alegado (inadimplência da agravada em relação aos alugueis por mais de cinco meses e demais encargos) e o perigo de dano ou o risco útil do processo (prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador), de modo que o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NJ CAYARES JUNIOR LTDA
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres nº 1000179-89.2023.8.11.0013
movida em desfavor de
BETANIA NOGUEIRA ALVES,
que indeferiu o pedido liminar de despejo.

Em suma, aduz o agravante que pactuou em conjunto com a agravada contrato de locação de imóvel, com valor inicial de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, com vencimento todo dia 10 de cada mês, com prazo de 06 (seis) meses.

Alega que no momento da contratação, a agravada assinou nota promissória caução, na importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para fins de garantir a entrega do imóvel com pintura e reparos necessários.

Sustenta, no entanto, que desde o dia 08 de agosto de 2022, a agravada deixou de cumprir a sua obrigação contratual, qual seja, o pagamento dos alugueis, além de deixar de adimplir os gastos do imóvel com água e energia elétrica.

Argumenta que diante desse cenário, entrou em contrato com a agravada solicitando que esta desocupasse o imóvel no prazo de 30 dias, o que foi ignorado, não restando outra alternativa a não se recorrer ao judiciário.

Relata que recebida a inicial, o magistrado singular determinou a citação da agravada para apresentação de defesa, contudo, deixou de se pronunciar quanto ao pedido liminar para desocupação do imóvel.

Afirma que opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado indeferindo a liminar pleiteada.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento do pedido de desejo em caráter liminar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 159020180.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões (ID nº 164926153).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
N J CAYARES JUNIOR – ME e NAZARIO JOAQUIM CAYARES JUNIOR
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres nº 1000179-89.2023.8.11.0013
em face de
BETANIA NOGUEIRA ALVES.

Sustentou que firmou contrato de locação de 06 (seis) meses, inicialmente, com o valor de aluguel de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com data de vencimento até o dia 10 (dez) de cada mês, conforme disposição do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do contrato de locação.

Aduziu que a requerida assinou uma nota promissória caução, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para garantir a entrega do imóvel com pintura nova e com reparos que fossem necessários.

Alegou que desde o dia 08 de agosto de 2022 a requerida não realiza o pagamento do aluguel, ou seja, a requerida deixou de pagar o aluguel no período de 08 de agosto de 2022 a 10 de janeiro de 2023, bem como deixou de efetuar o pagamento das contas de água e energia elétrica.

Expôs que o valor atualizado dos alugueres em atraso, bem como dos encargos decorrentes desse atraso, perfaz o valor de R$ 8.000,07 (oito mil e sete centavos).

Requereu assim, a concessão da liminar, com fundamento no art. 59 e parágrafos e incisos da Lei 8.245/91.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dr. Leonardo Araujo Costa Tumiati indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, os autores interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Contudo, é possível a apreciação do pedido de desejo, nos moldes de antecipação dos efeitos da tutela (art. 300), independentemente do preenchimento de todos os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.
O fato de o contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.”

(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). Destaquei

Aliás, a própria lei do inquilinato, em seu
artigo 79
, determina a aplicação das normas do Código de Processo Civil, no que for omissa. Desse modo, como a referida lei do inquilinato regulamentou apenas a possibilidade de liminar em casos que estejam desprovidos de garantias, é possível recorrer ao artigo 79, utilizando-se as normas do Código de Processo Civil, para evitar prejuízos irreparáveis ao locador.

No caso em comento, o contrato de locação está garantido por fiança, pelo que não poderia ser deferido o pedido liminar, diante do que prevê o
artigo 37 da Lei nº 8.245/91
, contudo, pelo que se depreende dos autos, é possível, sim, a decretação antecipada do locatário inadimplente, à guisa da tutela de urgência, regulamentada pelo
artigo 300 do CPC/15
, desde que preenchidos os requisitos legais para o deferimento desta medida.

Consoante ensina
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
em
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante (7ª edição, Editora Revista dos Tribunais)
:

“... em toda ação de conhecimento, em tese, é admissível a antecipação da tutela, seja a ação declaratória, constitutiva, (positiva ou negativa), condenatória, mandamental, etc. inclusive na ação de despejo. A providência tem cabimento, quer a ação de conhecimento seja processada pelo rito comum (ordinário ou sumário) ou especial, desde que verificados os pressupostos da norma sob comentário”.
Grifei.

No caso, as informações que constam dos autos atestam que a requerida/agravada não vem cumprindo suas obrigações (aluguel, água e energia elétrica), desde 08 de agosto de 2022, tendo acumulado dívidas no montante de R$ 8.000,07 (oito mil reais e sete centavos), e, ainda, sem a intenção de fazê-lo, em flagrante prejuízo ao locador.

Desta feita, diante da inequívoca inadimplência da agravada não apenas com o valor dos alugueis, mas também, com água e energia elétrica, o que demonstra a probabilidade do direito do autor/agravante, bem como o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador.

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja decretada o despejo da agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência, para determinar que a requerida/agravada, desocupe o imóvel, no prazo de 15 dias, de forma voluntária, sob pena de desocupação coercitiva, ou efetue a purgação da mora locatícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023